Tribunal: CARF
Processo: 19707.000236/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19707.000236/2007-00 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.417 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
ANTONIO MORAIS DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DECLARAÇÃO
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se
restarem comprovadas a sua efetiva retenção e a inclusão dos rendimentos
correspondentes à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer IRRF no valor parcial de R$325,20, vencida a
conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000236/2007-00
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000236/2007-00

Relatório

Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 17/22), relativo a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual do
contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2003. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$169.561,54 para saldo de
imposto a pagar de R$177.232,42.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e
dedução indevida de IRRF, consignando:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS –
TITULAR
Omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos de Pessoa Jurídica,
conforme DIRFs (Declarações do imposto de. renda na fonte) emitidas pelas
fontes pagadoras Livraria Ruy Barbosa - CNPJ 36.816.320/0001-61 (R$
57.600,00); Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de
MS-CNPJ 15.417.520/0001-71(R$ 14.400,00); J. Pereira de Oliveira e Araújo
Ltda - CNPJ 00.324.065/0001-92 (R$ 19.500,00); SOCOLCHÕES LTDA -
CNPJ 03.322.211/0001-39 (R$8.665,60); Sertão Comercial de Equipamentos
Ltda - CNPJ 15.459.431/0001-98 (R$ 12.969,68); OMNI S/A Crédito
Financiamento e Investimento - CNPJ 92.228.410/0001-02 (R$ 18.000,00);
Expresso Vitória do Xingu Ltda – CNPJ 75.473.611/0001-56 (R$12.929,60);
IBAMA - Gerência Executiva do IBAMA/MS - CNPJ 03.659.166/0012-65 (R$
4.000,00).
...
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – TITULAR
Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte tendo em vista a não
apresentação das DIRFs (declarações do imposto de renda na fonte) pelas fontes
pagadoras Resifort Ind. E Com. de Resinas Ltda - CNPJ 01.742.718/0002-05;
Trannin e Ferreira Ltda - CNPJ 04.273.438/0001-02; Secretaria de Estado de
Justiça e Cidadania - CNPJ 02.976.372/0001-83; Fundação de Desporto e Lazer
de MS - FUNDESP – CNPJ 28.857.516/0001-40; Ind. Com. de Espumas e
Colchões Cuiabá Ltda - CNPJ 02.292.655/0002-97, constando o contribuinte
como beneficiário, conforme pesquisas nos sistemas da SRF.
...

Impugnação
Cientificado ao contribuinte em 27/9/2007, o AI foi objeto de impugnação, em
19/10/2007, às fls. 2/22 dos autos, assim sintetizada pela decisão recorrida:
Foi apresentada impugnação, f. 01-14, em 19/10/2007 através da qual o
interessado, após qualificar-se, resumir os fatos, e com ampla citação da
legislação, jurisprudência, orientações da Receita Federal e lições de eminentes
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000236/2007-00

doutrinadores apresentou inicialmente os seguintes pontos argumentativos
pertinentes à infração de omissão de rendimentos:
a) a diferença entre os rendimentos declarados pelo contribuinte - pessoa física -
e os valores declarados pelas fontes pagadoras - pessoas jurídicas - em DIRF se
deve ao fato que nem todo valor dos aluguéis recebido por pessoas físicas de
pessoas jurídicas é tributável, mas todo valor efetivamente pago por pessoas
jurídicas às pessoas físicas deve ser retido, ajustando-se eventuais recolhimentos
a maior ou a menor, com a declaração de ajuste;
b) os rendimentos foram declarados em valores líquidos, já com a dedução dos
valores desembolsados com comissões pela administração dos imóveis, pagos
às imobiliárias e corretores, visto que não há linha própria na declaração para a
despesa ser declarada, conforme prescrito na Lei 7.713/89, art. 14, art. 50 do
RIR/99 e art. 12 da IN SRF 15/2001;
c) os valores das referidas despesas foram declarados no quadro de pagamentos
e doações efetuados, indicando-se o nome dos corretores responsáveis pela
administração dos imóveis;
d) à vista da previsão legal e do correto procedimento do contribuinte,
“insuperável o erro cometido pelo agente fiscal” e, conseqüentemente,
“totalmente ilegal o auto de infração em epígrafe, pelo que, neste ponto, deve
ser reformado”.
Com o mesmo ela combativo, após resumir os procedimentos de retenção de
imposto na fonte pelas pessoas jurídicas ao pagarem rendimentos às pessoas
físicas e relatar a situação própria do contribuinte, defende igualmente o
equívoco do agente fiscal na infração - que demonstra “o total desconhecimento
quanto à interpretação e aplicação da legislação” do imposto - relativa à glosa
do imposto de renda retido na fonte:
a) o contribuinte cumpriu corretamente seus deveres formais, informando, em
sua declaração, o valor dos rendimentos e do respectivo imposto retido na fonte;
b) a autuação por supostas deduções indevidas do imposto de renda retido na
fonte, sob o fundamento da falta de apresentação da DIRF pelas fontes
pagadoras não pode prosperar, visto que o contribuinte não pode responder pelo
erro se o tributo não foi retido na fonte, posto que o responsável principal é o
substituto legal tributário que deveria ter recolhido o imposto de renda,
conforme art. 7°, inc. II, da Lei 7.713/88;
c) a fonte pagadora, que é substituto tributário do imposto de renda de pessoa
física, responde pelo pagamento do tributo, caso não tenha feito a retenção na
fonte e o recolhimento devido, conforme art. 103 do Decreto-lei 5.844/43 e art.
722 do RIR/99;
d) o contribuinte não pode ser responsabilizado ou penalizado caso a fonte
pagadora não cumpra com os deveres de efetuar a retenção e recolhimento, ou
não cumpra com a obrigação acessória de prestar a correspondente informação
em DIRF;
e) entende comprovado, com a documentação que junta, que as pessoas
jurídicas informadas na declaração de ajuste alugaram imóveis do contribuinte;
que essas pessoas efetuaram 0 pagamento dos aluguéis com retenção do
imposto; que os valores foram recolhidos; e o impugnante elaborou sua
declaração pelos valores líquidos dos rendimentos, informando o
correspondente imposto retido.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000236/2007-00

A autoridade julgadora de primeira instância converteu o julgamento em
diligência (fls.118/119), nos seguintes termos:
Considerando que as todas as deduções estão sujeitas a comprovação, conforme
dispõe o Decreto-Lei 5.844, de 1943, art. 11, § 3°, o contribuinte deve
apresentar os documentos adequados para comprovar as deduções pleiteadas na
declaração, a saber:
a) guias de recolhimento e documentos de arrecadação de impostos, taxas e
emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento;
b) contrato e recibos de pagamento do aluguel pago pela locação do imóvel
sublocado:
c) contrato de administração de imóveis, prova de inscrição no CRECI da
administradora dos imóveis e notas fiscais de serviços relativas as despesas
pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
d) recibos de despesas de condomínio.
Quanto ao imposto retido na fonte, como estabelece o Parecer Normativo SRF
no 01, de 24/09/2002, para que o contribuinte se exonere da parcela do crédito
tributário que corresponderia à retenção que deveria ser feita pela fonte
pagadora, deve comprovar que a retenção ocorreu, ou seja, que recebeu o
rendimento pelo valor líquido, entendimento que se encontra também na ementa
trazida na peça de defesa (TRF 4. AC n. 200170000001035-PR).
A prova deve ser feita preferencialmente por meio de documentos bancários
com valores e datas coincidentes com os valores que se pretendam comprovar.
Em atendimento, o contribuinte se manifestou às fls. 127/130 (instruídas com
documentos de fls. 131/172), alegando:
a) os documentos já juntados às f. 28-34 consistem em provas de que ACÁCIA
IMÓVEIS LTDA efetivamente recebeu os valores a título de comissão pela
cobrança e recebimento dos aluguéis;
b) os documentos foram confeccionados e emitidos pela própria administradora
de imóveis, onde informam exatamente os calores recebidos a título de aluguel
e, em coluna própria, destacam o valor das comissões recebidas pela
administração, razão pela qual servem para comprovar as referidas despesas;
c) com relação ao imposto de renda retido na fonte, afirma que já há, nos autos,
documentos suficientes para comprovar o vínculo de locatício, os pagamentos
efetuados e a retenção na fonte;
d) as planilhas de f. 35-44 demonstram a comissão recebida por Josefina
Marinete Martins, que foi informada pelo contribuinte, em sua declaração de
ajuste, a esse título;
e) em homenagem ao princípio da verdade material, requer a intimação da
referida pessoa para prestar esclarecimentos a respeito das comissões recebidas;
f) do mesmo modo requer a intimação de RESINFORT - Ind e Com de Resinas
Ltda, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e da FUNDESP - Fundação
de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul para que esclareçam a falta de
apresentação de DIRFS;
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 175/188):
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000236/2007-00

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS
As despesas no recebimento de aluguéis podem ser deduzidas do valor destes,
para fins de tributação, quando correspondentes a previsão legal e
adequadamente comprovadas.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
O imposto de renda retido na fonte pela fonte pagadora pode ser compensado na
declaração de ajuste anual quando comprovado por declaração de imposto
retido na fonte ou por prova suficiente de que tenha havido a retenção.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO POSTERIOR DE
PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada com a impugnação, ou
acompanhando petição fundamentada que comprove a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, por referir-se a fato ou a
direito superveniente, ou por destinar-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL
A existência de prazos peremptórios impõe a intimação dos atos processuais, se
por via postal, ao endereço do domicílio fiscal do contribuinte, nada obstando
que a comunicação pessoal, se adotada, se faça aos seus representantes
devidamente identificados e expressamente habilitados para tanto.

Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 2/3/2010 (fl. 192), o contribuinte, em
30/3/2010 (fl. 200), apresentou recurso voluntário, às fls. 200/209.
No tocante à omissão de rendimentos, o recorrente alega:
1 - A fonte pagadora Livraria Rui Barbosa ao elaborar sua DIRF,
utilizou-se indevidamente do regime de competência, ou seja, os meses
de referência e não os meses de pagamento o que causou uma pequena
diferença de rendimentos, senão vejamos, incluindo-se o pagamento do
mês de dezembro de 2001 e excluindo-se o mês de referência de 2002,
teremos o valor recebido em 2002, conforme demonstrativo elaborado
pela Administradora folhas 35 de R$ 57.190,00 que, descontados 8%
relativos à taxa de cobrança da Advogada, teremos exatamente o valor
declarado pelo recorrente de R$ 52.614,80 sem qualquer diferença,
enquanto que a autoridade julgadora de 1a instância não aceitou a redução
conforme demonstrada, pelo fato de não ter sido apresentado contrato de
administração do imóvel, inscrição no CRECI e notas fiscais de serviço
relativas às despesas pagas para cobrança ou recebimento, o que não
encontra respaldo legal para tais exigências, considerando-se que os
contratos podem ser tácitos ou expressos, a prova de inscrição no CRECI
é uma inovação dos julgadores, pois, a cobrança efetuada no caso, foi
efetuada por advogada, devidamente inscrita na OAB, e, obviamente não
emite notas fiscais de serviço por tratar-se de pessoa física, além dos
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000236/2007-00

pagamentos dessa profissional ter sido devidamente declarados pelo
recorrente em sua declaração do imposto de renda do respectivo
exercício, fls. 27, como pagamentos efetuados.
2 - A fonte pagadora CREA, cujo rendimento total era de R$ 14.400,00
teve uma diferença de R$ 2.124,00 referentes ao pagamento de comissão
da administradora conforme planilha de folhas 29, contratos e alterações
folhas 129 a 139 e recibos com chancela mecânica de recebimento da
imobiliária devidamente inscrita no CRECI sob no sob número 305-J,
sendo que a comissão recebida foi de R$ 1.008,00 de 7% sobre R$
14.400,00 mais o IPTU descrito nos recibos, totalizando R$ 1.116,00 que
somado à comissão da imobiliária perfaz RS 2.124,00 que é o valor da
diferença lançada. A argumentação não foi aceita no julgamento de 12
instância, pela falta de apresentação do pagamento do IPTU, não ter sido
apresentado contrato de administração do imóvel, inscrição no CRECI e
Notas fiscais de serviço relativas às despesas pagas para cobrança ou
recebimento, o que não encontra respaldo legal para tais exigências,
considerando-se que no caso do IPTU, a própria fonte pagadora declarou
em sua DIRF o valor desse imposto como deduções do aluguel, os
contratos podem ser tácitos ou expressos, a prova de inscrição no CRECI
é uma inovação dos julgadores, mas, neste caso a empresa contratada está
devidamente inscrita no CRECI sob no 305-J, além dos pagamentos a
essa empresa ter sido devidamente declarados pelo recorrente em sua
declaração do imposto de renda do respectivo exercício, fls. 27, como
pagamentos efetuados, e, ainda, a responsabilidade pela fiscalização da
emissão de notas fiscais não compete ao beneficiário do serviço prestado,
mas, às autoridades constituídas, e, até porque à época dos fatos,
possivelmente o pagamento do ISS para esse tipo de atividade seria por
estimativa, sem a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal de serviços
pelas prestadoras desses serviços;
3 - A fonte pagadora J. Pereira de Oliveira e Araújo Ltda., ao elaborar
sua DIRF, utilizou-se indevidamente do regime de competência, ou seja,
os meses de referência e não os meses de pagamento o que causou uma
pequena diferença de rendimentos, senão vejamos, incluindo-se o
pagamento do mês de dezembro de 2001 e excluindo-se o mês de
referência de dezembro de 2002, teremos o valor recebido em 2002,
conforme demonstrativo elaborado pela Administradora folhas 37 de R$
19.350,00 que, descontados sobre esse valor 8% teremos RS 1.548,00
relativos à taxa de cobrança da Advogada e como rendimentos líquidos
R$ 17.802,00 exatamente o valor declarado pelo recorrente sem qualquer
diferença, enquanto que a autoridade julgadora de 1a instância não
aceitou a redução conforme demonstrada, pelo fato de não ter sido
apresentado contrato de administração do imóvel, inscrição no CRECI e
Notas fiscais dos serviços relativos às despesas pagas para cobrança ou
recebimento, o que não encontra respaldo legal para tais exigências,
considerando-se que os contratos pode ser tácitos ou expressos, a prova
de inscrição no CRECI é uma inovação dos julgadores, pois, a cobrança
efetuada no caso, foi efetuada por advogada, devidamente inscrita na
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000236/2007-00

OAB, e obviamente não emite notas fiscais de serviço por tratar-se de
pessoa física, além dos pagamentos dessa profissional ter sido
devidamente declarados pelo recorrente em sua declaração do imposto de
renda do respectivo exercício, fls. 27, como pagamentos efetuados.
4 - A fonte pagadora Só Colchões Ltda., apresentou uma DIRF com total
de R$ 8.665,60, e neste caso em especial fica bem explicada a diferença
encontrada, pois, a própria DIRF indica como deduções o valor de RS
665,00 do IPTU, folhas 101, restando o valor de R$ 8.000,00 sobre os
quais foi deduzida a despesa de cobrança de R$ 560,00 de 7% sobre o
valor de R$ 8.000,00, que somado ao IPTU de R$ 665,60 resulta no valor
exato de R$ 1.225,60 que é a diferença lançada pelo auditor fiscal e não
aceita no julgamento de 1a instância, pela falta de apresentação do
pagamento do IPTU, não ter sido apresentado contrato de administração
do imóvel, inscrição no CRECI e Notas fiscais de serviço relativas às
despesas pagas para cobrança ou recebimento, o que não encontra
respaldo legal para tais exigências, considerando-se que no caso do
IPTU, a própria fonte pagadora declarou em sua DIRF o valor desse
imposto como deduções do aluguel, os contratos podem ser tácitos ou
expressos, a prova de inscrição no CRECI é uma inovação dos
julgadores, mas, neste caso a empresa contratada está devidamente
inscrita no CRECI sob no 305-J, além dos pagamentos a essa empresa ter
sido devidamente declarados pelo recorrente em sua declaração do
imposto de renda do respectivo exercício, fls. 27, como pagamentos
efetuados, e, ainda, a responsabilidade pela fiscalização da emissão de
notas fiscais não compete ao beneficiário do serviço prestado, mas, às
autoridades constituídas, e, até porque, à época dos fatos, possivelmente
o pagamento do ISS para esse tipo de atividade seria por estimativa, sem
a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal de serviços pelas prestadoras
desses serviços.
5 - A fonte pagadora Sertão Comercial de Equipamentos Ltda., ao
elaborar sua DIRF, utilizou-se indevidamente do regime de competência,
ou seja, os meses de referência e não os meses de pagamento o que
causou uma pequena diferença de rendimentos, senão vejamos,
incluindo-se o pagamento do mês de dezembro de 2001 e excluindo-se o
mês de referência de dezembro de 2002, teremos o valor recebido em
2002, conforme demonstrativo elaborado pela Administradora folhas 29
de R$ 13.114,53 que, descontados sobre esse valor 7% teremos R$
918,00 relativos à taxa de cobrança da Advogada e como rendimentos R$
12.196,53 exatamente o valor declarado pelo recorrente sem qualquer
diferença, enquanto que a autoridade julgadora de 1a instância não
aceitou a redução conforme demonstrada, pelo fato de não ter sido
apresentado contrato de administração do imóvel, inscrição no CRECI e
Notas fiscais de serviço relativas às despesas pagas para cobrança ou
recebimento, o que não encontra respaldo legal para tais exigências,
considerando-se que os contratos podem ser tácitos ou expressos, a prova
de inscrição no CRECI é uma inovação dos julgadores, mas, neste caso a
empresa contratada está devidamente inscrita no CRECI sob no 305-J,
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000236/2007-00

além dos pagamentos a essa empresa ter sido devidamente declarados
pelo recorrente em sua declaração do imposto de renda do respectivo
exercício,
fls.
27,
como
pagamentos
efetuados,
e,
ainda,
a
responsabilidade pela fiscalização da emissão de notas fiscais não
compete ao beneficiário do serviço prestado, mas, às autoridades
constituídas, e, até porque à época dos fatos, possivelmente o pagamento
do ISS para esse tipo de atividade seria por estimativa, sem a
obrigatoriedade de emissão de nota fiscal de serviços pelas prestadoras
desses serviços.
6 - A fonte pagadora Omni S/A - Crédito Financiamento e Investimento
teve um rendimento apurado pela fiscalização de R$ 18.000,00, enquanto
que o rendimento declarado pelo recorrente foi de R$ 16.740,00, ou seja,
líquido das despesas de cobrança de R$ 1.260,00 de 7% sobre o valor
total, conforme planilha da administradora de folhas 33 e 34, sendo esta
exatamente a diferença apurada pelo auditor fiscal, cujos argumentos não
foram aceitos pela autoridade julgadora de 1a instância pelo fato de não
ter sido apresentado contrato de administração do imóvel, inscrição no
CRECI da administradora e Notas fiscais de serviço relativas às despesas
pagas para cobrança ou recebimento, o que não encontra respaldo legal
para tais exigências, considerando-se que os contratos podem ser tácitos
ou expressos, a prova de inscrição no CRECI é uma inovação dos
julgadores, mas neste caso a empresa contratada está devidamente
inscrita no CRECI sob no 305-J, além dos pagamentos a essa empresa ter
sido devidamente declarados pelo recorrente em sua declaração do
imposto de renda do respectivo exercício, fls. 27, como pagamentos
efetuados, e, ainda, a responsabilidade pela fiscalização da emissão de
notas fiscais não compete ao beneficiário do serviço prestado, mas, às
autoridades constituídas, e, até porque, à época dos fatos, possivelmente
o pagamento do ISS para esse tipo de atividade seria por estimativa, sem
a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal de serviços pelas prestadoras
desses serviços.
7 - A fonte pagadora Expresso Vitória do Xingú Ltda., teve um
rendimento apurado pela fiscalização de R$ 12.929,60, enquanto que o
rendimento declarado pelo recorrente foi de R$ 11.891,00, ou seja,
líquido das despesas de cobrança de R$. 1.034,36 de 8% sobre o valor
total, sendo esta quase que exatamente a diferença apurada pelo auditor
fiscal conforme planilha de folhas 43 e não aceitos pela autoridade
julgadora, pelo fato de não ter sido apresentado contrato de administração
do imóvel, inscrição no CRECI e Notas fiscais de serviço relativas às
despesas pagas para cobrança ou recebimento, o que não encontra
respaldo legal para tais exigências, considerando-se que os contratos
podem ser tácitos ou expressos, a prova de inscrição no CRECI é uma
inovação dos julgadores, pois, a cobrança efetuada no caso, foi efetuada
por advogada, devidamente inscrita na OAB, e obviamente não emite
notas fiscais de serviço por tratar-se de pessoa física, além dos
pagamentos dessa profissional ter sido devidamente declarados pelo
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000236/2007-00

recorrente em sua declaração do imposto de renda do respectivo
exercício, fls. 27, como pagamentos efetuados.
8 - A fonte pagadora IBAMA, apresenta um rendimento em sua DIRF de
R$ 4.000,00 enquanto o recorrente declarou um valor liquido de RS
3.720,00 descontada a despesa de administração e cobrança de RS 280,00
de 7% sobre o rendimento total, sendo esta exatamente a diferença
lançada pelo auditor fiscal, cujos argumentos não foram aceitos pela
autoridade julgadora de 1a instância pelo fato de não ter sido apresentado
contrato de administração do imóvel, inscrição no CRECI da
administradora e Notas fiscais de serviço relativas às despesas pagas para
cobrança ou recebimento, o que não encontra respaldo legal para tais
exigências, considerando-se que os contratos podem ser tácitos ou
expressos, a prova de inscrição no CRECI é uma inovação dos
julgadores, mas neste caso a empresa contratada está devidamente
inscrita no CRECI sob no 305-J, além dos pagamentos a essa empresa ter
sido devidamente declarados pelo recorrente em sua declaração do
imposto de renda do respectivo exercício, fls. 27, como pagamentos
efetuados, e, ainda, a responsabilidade pela fiscalização da emissão de
notas fiscais não compete ao beneficiário do serviço prestado, mas, às
autoridades constituídas, e, até porque, à época dos fatos, possivelmente
o pagamento do ISS para esse tipo de atividade seria por estimativa, sem
a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal de serviços pelas prestadoras
desses serviços.
No tocante ao IRRF, o recorrente alega:
Em relação à falta de informação através de DIRF das fontes pagadoras,
não pode o recorrente ser penalizado pela omissão da entrega das
declarações do imposto de renda na fonte de retenções efetuadas por
expressa disposição legal, sem que o beneficiário dos rendimentos que
sofre a retenção de forma compulsória tenha o poder de obrigar às fontes
pagadoras ao cumprimento do recolhimento do imposto retido e nem ao
menos a prestar as informações que lhe são determinadas pelas normas
legais, cuja responsabilidade pela fiscalização compete às autoridades
fiscais.
A única possibilidade ao alcance dos beneficiários de rendimentos de
aluguéis é trazer as informações das empresas e pessoas físicas
encarregadas da administração e/ou cobrança dos aluguéis, o que se
verifica no presente caso, que são as informações prestadas pela empresa
e pessoa física, encarregadas da administração e cobrança dos aluguéis,
trazidos aos autos através de recibos em alguns casos, contratos em
outros e os demonstrativos de todos os rendimentos inclusive daqueles
que não tiveram as despesas de administração questionados, trazendo
com clareza a situação do recebimento dos aluguéis, sendo
incompreensível a não aceitação desses elementos para algumas
situações e aceitação para outras, como se verifica em relação à grande
maioria demonstrada dos rendimentos com as reduções das despesas de
administração e cobrança inclusive de rendimentos recebidos de pessoas
físicas, sem qualquer questionamento, pelo simples fato de divergências
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-005.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000236/2007-00

ou falta de apresentação das DIRF, que poderia ser suprida até por
pesquisas das autoridades lançadoras como julgadoras através dos
sistemas informatizados da existência de recolhimentos desses códigos
de arrecadação das retenções, a exemplo da situação a seguir descrita.
Com relação ao imposto retido da empresa indústria de Espumas e
Colchões Cuiabá Ltda., apesar da falta de informação através de DIRF,
verifica-se o recolhimento através de DARF dos valores relativos ao
imposto de renda retido na fonte de quatro meses e não aceitos pelo
auditor e nem abordado na decisão de 1a instância, por mais absurdo que
pareça, pois, qual é o objetivo, o recolhimento ou a informação da DIRF?
Como neste caso, as autoridades envolvidas poderiam identificar nos
sistemas da SRF, em observância ao artigo 37 da lei 9.784/99, os
recolhimentos não declarados em DIRF, já que, a terceiros tal informação
não é permitida em razão do sigilo fiscal, e, o beneficiário não tem como
instar os inquilinos a prestar as informações ou declarações que iriam
denunciar irregularidades praticadas por eles, sejam de obrigações
principais de recolhimento dos impostos retidos, bem como de infrações
de natureza formal de obrigatoriedade de prestar as informações através
de DIRF ou erros nelas cometidas.
Ao final, o recorrente deixa claro que o auto de infração decorreu de
divergências de informações de algumas fontes pagadoras pessoas
jurídicas, enquanto que, a grande maioria dos rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas físicas e jurídicas conforme planilhas e
demonstrativos de folhas 28 a 46 foram declarados com as respectivas
deduções das comissões pagas e outros encargos sem questionamentos
tanto pela autoridade que elaborou o auto de infração quanto a autoridade
julgadora de 1a instância que ignoraram até recolhimentos juntados aos
autos, devendo, ser aplicado o mesmo critério utilizado para os
rendimentos aceitos.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação noticia a omissão de rendimentos e a compensação indevida de IRRF.

Omissão de rendimentos
No tocante à omissão de rendimentos, o recorrente ratifica os argumentos
expendidos em sua impugnação de que as diferenças apuradas pela fiscalização nos rendimentos
declarados corresponderiam ao pagamento de comissão para administração dos imóveis e de
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-005.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000236/2007-00

impostos. Em seu recurso, acrescentou que algumas fontes pagadoras teriam adotado o regime de
competência em DIRF, justificando parte da diferença apurada pela fiscalização.
Da leitura da decisão recorrida, verifica-se que inexiste controvérsia sobre a
dedutibilidade de comissões e impostos pagos pelo locador. A decisão recorrida aponta que os
rendimentos de aluguéis podem ser declarados líquidos das quantias relativas a impostos, taxas e
emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento, aluguel pago pela locação de
imóvel sublocado, despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento (taxa de
administração) e despesas de condomínio, desde que o encargo tenha sido exclusivamente do
locador.
Como destacado pela decisão recorrida, cabe ao contribuinte apresentar provas
quanto ao pagamento desses valores. Nesse sentido, a autoridade julgadora converteu o
julgamento em diligência (fls.118/119), a qual não foi atendida pelo contribuinte nos termos
solicitados (fls. 127/172).
Veja-se que são valores os quais o recorrente quer ver deduzidos da base de
cálculo do imposto. Ou seja, eles têm o efeito de excluir uma parcela do rendimento do
contribuinte, que seria tributada.
No direito tributário, e mais especificamente na legislação do imposto de renda, a
regra é a da universalidade da tributação; assim, qualquer exclusão a esse princípio constitui
norma excepcional, e dessa forma deve ser tratada.
Assim, sem a apresentação dos contratos firmados com os administradores dos
imóveis, recibos ou notas fiscais desses pagamentos e das guias de recolhimento de impostos,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
O fato de ter informado os pagamentos das comissões em sua declaração de ajuste
não o socorre, visto que desacompanhado de documentação comprobatória. O artigo 797 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), embora dispense a juntada à declaração de rendas
de comprovantes de deduções e outros valores pagos, obriga aos contribuintes a manutenção em
boa guarda dos aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades fiscais, quando
estas julgarem necessário, respeitado, logicamente, o interstício decadencial para a consecução
dos lançamentos tributários.
Quanto à inexistência de contratos firmados com os administradores dos imóveis,
esclareço que o recorrente pode optar por conduzir seus negócios na informalidade, mas não
pode não querer opor essa informalidade à Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte
é formal e vinculada à lei, sem exceção.
Assim, compete ao interessado o ônus de provar o fato quando intimado pela
fiscalização, que tem atribuição legal para verificar a autenticidade de todos os fatos declarados,
portanto, é preciso que as informações estejam corroboradas por documentação comprobatória
dos pagamentos alegados.
Quanto aos erros cometidos em DIRF por algumas das fontes pagadoras, além de
se tratar de alegação nova, não submetida ao colegiado de primeira instância, vê-se que está
desacompanhada de qualquer documento comprobatório de que os pagamentos dos rendimentos
não teriam se dado na forma informada nas DIRF das fontes pagadoras.
Dessa feita, mantém-se a decisão recorrida.

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-005.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000236/2007-00

Compensação indevida de IRRF
A teor do artigo 87 do RIR/99, há dois requisitos essenciais a serem preenchidos
para que o imposto de renda retido na fonte ou pago durante o ano-calendário possa ser
compensado no ajuste anual.
Primeiramente, é necessário que o contribuinte faça prova da efetiva retenção do
imposto de renda na fonte, ou seja, deve restar demonstrado que o rendimento pago sofreu o
desconto do imposto de renda na fonte. É, pois, a retenção do imposto levada a cabo pela fonte
pagadora que cria o direito de o contribuinte compensá-lo com o valor apurado anualmente. O
contribuinte sofre a incidência do imposto no momento em que recebe o rendimento e é neste
momento, caso tenha ocorrido a retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração.
A par disso, é essencial que seja feita a devida comprovação da inclusão dos
rendimentos que ensejaram a retenção do imposto na fonte à base de cálculo do imposto apurado
no ajuste anual.
Concordo com o recorrente de que a responsabilidade de recolhimento do IRRF
incidente sobre os aluguéis pagos a ele é das fontes pagadoras, mas, como consignado na decisão
recorrida, para comprovar que teria direito a esse IRRF, caberia a ele fazer a prova que sofreu a
retenção.
A decisão recorrida não exigiu do contribuinte a prova do recolhimento, mas sim
a comprovação de que teria sofrido a retenção, conforme se extrai do trecho a seguir
reproduzido:
No que tange ao imposto de renda retido na fonte, em situações normais, a fonte
pagadora apresenta uma declaração à Receita Federal, contendo a informação
sobre o rendimento pago e o imposto retido, o que permite a conferência da
declaração do contribuinte beneficiário do rendimento.
Na ausência dessa declaração, se o contribuinte for instado a comprovar que
houve a retenção, o que é seu ônus, conforme já visto neste voto, poderá faze-lo
por qualquer meio lícito.
...
Por isso, em diligência, foram solicitadas provas ao contribuinte de que o
recebimento do rendimento se fez em valores líquidos, o que, se comprovado,
também comprovaria a existência de seu direito. Na ocasião também se apontou
que documentos bancários, com valores e datas coincidentes, seriam meios
hábeis para se fazer essa prova, em que com isso se quisesse excluir qualquer
outra, embora no momento não se vislumbre uma que tenha o mesmo poder
convincente, posto que produzido por terceiro idôneo sem interesses próprios na
informação ou em suas conseqüências tributárias.
Entretanto, preferiu o contribuinte, ou preferiram seus constituídos, sustentar a
suficiência dos documentos já apresentados, talvez por terem certeza que a
situação jurídica por eles sustentada é a que verdadeiramente ocorreu.
Porém, neste ponto, não custa lembrar que, para ter suas pretensões acolhidas,
em um processo, não é suficiente que a parte tenha certeza que o fato ocorreu, é
necessário que tal certeza se traduza em provas que tragam esta certeza também
para o processo.
Tais documentos, como já mencionados, parecem referir-se a uma atividade de
administração particular de aluguéis, talvez indicando o repasse, por parte de
um intermediário, de valores de aluguéis em montante inferior ao contratado.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-005.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000236/2007-00

Porém, ainda que admitida essa interpretação, o que aqui se faz apenas para
demonstrar a inocuidade de tal admissão em proveito da tese da defesa, não
implica que o valor do aluguel tenha sido feito, por seu pagador, em valor
líquido do imposto retido.
A fonte pagadora que é a verdadeira participante da relação jurídica, que tem no
outro pólo o contribuinte autuado, em nada participou na formação desses
documentos, o que lhes subtrai a possibilidade de comprovar que esta efetuou a
retenção e fez o pagamento do rendimento em valores líquidos.
Melhor serviria à defesa do contribuinte ter solicitado às fontes pagadoras que
apresentassem ou retificassem a DIRF ou, na impossibilidade, prestassem
informação, esclarecendo a razão da impossibilidade de assim proceder e
também indicando o valor dos rendimentos e do imposto retido. Desnecessário
salientar que tal informação deveria se fazer por escrito e assinada por pessoa
identificada com poderes de representação da pessoa jurídica, quando fosse o
caso, ou pela própria pessoa física ou seu representante legal ou contratual,
quando cabível.
Note-se que tal solicitação do contribuinte perante as fontes pagadoras é
perfeitamente cabível dentro das relações negociais entre eles estabelecidas,
posto que a omissão de uma das partes está causando prejuízos à outra, o que
leva à conseqüência jurídica de corrigir a omissão ou reparar o dano causado.
De todo modo, a ação da Administração Tributária, nos caso de omissão do
cumprimento das obrigações tributárias, por parte da fontes pagadoras, somente
seria possível com a prova firme de que o rendimento foi pago pelo valor
líquido, o que poderia inclusive configurar o crime de apropriação indébita.
Essa mesma prova asseguraria de pleno o atendimento ao pleito impugnatório
do contribuinte. Por outro lado, a falta dessa prova imobiliza a ação fiscal e
também impede o reconhecimento do postulado na impugnação.
Na falta dos elementos acima mencionados, em homenagem ã garantia de ampla
defesa, a prova poderia ser feito mediante documentos que demonstrassem,
indubitavelmente, as causas jurídicas da retenção, bem como sua efetiva
ocorrência. Por exemplo, documentos bancários cujas datas e valores em
confronto com os contratos de aluguéis permitissem concluir de que
efetivamente foram recebidos com desconto do imposto retido.
Em suma, não foram trazidos, com a impugnação, elementos que
demonstrassem indubitavelmente a ocorrência da efetiva retenção, quer aqueles
que correspondessem à previsão normativa, quer outros que formassem um
conjunto probatório suficiente para tanto.
Acompanho a decisão recorrida no sentido de que o recorrente não fez prova
quanto a retenção do IRF. Nesse sentido, caberia a ele juntar comprovantes de rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras ou outros documentos a fazer prova da retenção do IR, como
aqueles sugeridos na decisão recorrida (extratos bancários, declarações emitidas pelas fontes
pagadoras).
Nada obstante, observo que constam às fls. 48/50 e 57/65 documentos relativos ao
contrato de aluguel firmado com Indústrias e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda,
incluindo guias de recolhimento de IRRF em valores compatíveis com o rendimento
correspondente. Dessa feita, havendo prova do recolhimento, o recorrente faz jus a compensar o
IRRF no montante de R$325,20, relativo a recolhimento de IRRF de quatro meses (julho, agosto,
setembro e outubro).
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-005.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000236/2007-00

Por fim, esclareço que não cabe aqui analisar o porquê da autoridade fiscal ter
acatado as informações declaradas para algumas das fontes pagadoras e para outras, não.
Compete a este colegiado analisar as matérias litigiosas à luz das provas juntadas pelas partes.
Acrescento que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua convicção,
na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer IRRF no valor parcial de R$325,20.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital